Tribunal: TJSP
Processo: 2281705-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de inclusão de empresa no polo passivo. Impossibilidade. Não se pode alcançar os bens da pessoa jurídica estranha à lide antes do incidente legal pertinente, de desconsideração da personalidade jurídica. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.